Tribunal: TJES
Processo: 0010792-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0010792-80.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELITON DUARTE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/2023

JUNTADA DE NOTAS ORAIS ANTERIORES.

DATA DA SESSÃO: 15/02/2023

O SR. ADVOGADO JUAO VITOR SANTOS SILVA:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador

Pedro Feu Rosa, presidente dessa Colenda Primeíra

Câmara Criminal e Relator da espécie sob exame, meus respeitos. Excelentíssimo Senhor

Desembargador Fernando Zardini que oficia como Revisor
in
caso, Eminente Desembargador
É
der Pontes, meus respeitos, born vê-lo nessa Casa. Procurador,

senhoras

e senhores

serventuários

e

colegas

advogados.

No meu caso, trata-se de uma apelação de crime contra o patrimônio; e vìm aqui talvez

exercitar a tarefa de buscar a cassação da sentença de

primeiro grau, por alegação de uma trilha de nulidades.

Nulidades absolutas e insanáveis.

Temos, portanto, uma questão preliminar: esculpidas na Constituição
Federal, tal qual o

advogado é indispensável à Administração da Justiça, e nem sempre somos respeitados

dessa forma, nesse caso fui impedido de ingressar na Delegacia durante o flagrante e há prova testemunhal disto nos

autos, que foi sumariamente ignorado pelo Juízo sentenciante. Eu respeito o trabalho da

Polícia Civil.

E

o

respeito

que

eu

imponho

Iá

é

o

respeito

que

eu

suplíco aqui,
i
sso

que

eu

peço. E o respeito que eu peço que eu quero receber é um respeito

a um dogma

constítucional:

que

é a

vedação

absoluta

ao

uso

de

provas

ilícitas como busco demonstrar.

Neste caso específico, o crime ocorrido na comarca de Linhares, meu cliente foi denunciado sozinho como arquiteto dessa empreitada e nenhum dos outros executores forma encontrados.

Bem, após exaustiva instrução

processual, a doutora Juíza, faz alusão em sentença a todas as provas ilícitas, que demonstramos aqui na sustentação oral, sem qualquer

constrangimento ou fundamentação das razoes pelas quais deixou ela deixou de anular as provas

produzidas.

Tudo constado em sentença; é a hora que o juiz tenta salvar a situação insanável, e ai nos dizemos que nulidade absoluta não tem conserto e não tem reparo.

Basta olhar a ata de audiência e a fundamentação da sentença para enxergar o

constrangimento que o Promotor de Justiça e a Juíza foram submetidos ao perceberem que

havia uma prova ilícita nos autos, que é a nota fiscal falsa, para enquadrar a situação, essa mercadoria entraram no Estado do Espírito Santo, com a nota fiscal falsa apresentada à fazendária. Essa nota teria o valor de seis mil reais, enquanto toda prova, inclusive, o depoimento do proprietário disse que ela vale cem mil reais.

Ora! P
oderíamos

ter

encerrado

ali,
senão

fosse

à

tentativa.

e se justificar o injustificável, prova falsa é prova falsa e ponto final. Sem interjeição

adversativa.

O Juízo, contudo, não observou esse
dever e continuou. Deparou-se com a confissão de que

houve busca domicíliar sem observância do devido processo legal, vez que não havia

mandado de busca e apreensão. Pior. Vejam vossas Excelências o que ficou confessado isso também está na sentença, o

testemunho de Darcyfran Monteiro de Abreu:

“Eles, os poiiciais
,
ligaram para o delegado,

pedindo autorízaço se podia abrir o portão, o delegado autorizou, [...] Eu relatei que

quando a gente chegou ao local, [...] eles ligaram para o delegado pedindo autorização

para

quebrar

o

cadeado

[...]”;

O policial civil,
JOSÉ

CARLOS PEREIRA, que também consta depoimento na sentença afirma:

Que chegando

Iá no

depósito, adentramos

o galpão. sem dar mais detalhes.”

Outro policial civil Willy Ricardo de Oliveira Araújo, também diz:

“C
onseguimos

olhar

por

dentro
de

um

buraco,

uma

frecha e constatamos que estava realmente cheio de panelas, a mercadoria estava toda lá.”

Meu cliente trabalha no ramo há mais de 20 anos.

O que fica subtendido, na verdade, dos depoimentos dos policias, mas fica claro nos depoimentos da testemunha da, é a forma como ocorreu à entrada nesse galpão. Ele ocorreu com a ligação para o delegado, que autorizou a quebra de um cadeado para que desse a entrada no local.

Poder-se-ia cogitar de haver situação
de flagrância. Diria uma analise rápida. Ora, o crime

investigado era de roubo com restrição de liberdade da vítima (que era o motorista do

caminhão). Ele foi liberto dias antes dessa apreensão, horas após a subtração do caminhão,

informação que consta da denúncia e da sentença. Desse modo, não havia situação de

flagrância que justificasse a entrada sem autorização judicial no domicílio. E pior, com

autorização do Delegado.

Que aqui se arvorou na condição de juiz de Direito. Por quê? Autorizou-se a

busca

e

apreensão,

por

telefone,

sem

mandado.

Poderíamos pensar: basta! Há nulidades suficientes para interromper o feito.
No foi
o que ocorreu

E não sendo essa a opção,

vejam

Vossas

Excelências

que a MM. Juíza

se depara com outra nulidade absoluta,

qual seja

a quebra da cadeia de custódia. Não se garantiu o isolamento do vestígio, a idoneidade do

transporte e recebimento. Tudo comprovado, citado em sentença. Esse indivíduo que foi responsável pelo transporte da mercadoria diz:

Liguei

para um caminhão

de frente, fomos para a delegacia, fizemos o

procedimento

e

o delegado falou para pela manhã cedo retornar a delegacia;

O policial civil diz:

“Ele, o próprio Decifran se prontificou de arrumar um

caminhão, ele alugou os ajudantes, não sei se eram funcionários que pegou todo

o

material

colocou

no

caminho.”

Ele prosseguiu o policial civil: “A
gente estava com fome, enquanto eles carregavam o caminhão saimos para comer, fazer um lanche e conversar com os demais vizinhos que estavam perto.”.

O outro
reafirma isso: “Se eu acompanhei

a

carregamento,

chegou

o

caminhão mais eu não fiquei até o final não, eu não fiquei acompanhando não”. Depoimento do policial Ricardo de Oliveira Araújo.

Surge, portanto o depoimento do rapaz que ficou responsável de fazer o transporte do local até a delegacia, que é o motorista do caminhão, suplica pela atenção de V.Exa. nesse depoimento de Marciney Nossa Machado relatou durante a instrução processual: "Eu fui o responsável

de fazer a transferência da carga do /oca/ de apreensão até a delegacia, confirma as
declarações
prestadas. Fiz
o

transporte dessa mercadoria e tinha pneus de carro; caixa de ferramentas dentre outros. Nada disso consta dos autos de apreensão, dos autos de entrega ou sequer entrou na esfera policial. Tudo que estava dentro do meu

caminhão

foi

colocado

dendro

de

outro caminhão

porque

foram

colocado
s os dois
caminhões

em paralelo, um com as portas abertas em direção a outro, então tudo que havia no meu caminhão entrou em outro.”.

Isso na porta da delegacia, ou seja,
o

motorista do caminhão confessa que foram retirados materiais de seu caminhão que não foram sequer encontrados na esfera policial.

Ora, revelada em audiência o uso de notas falsas, houve o prosseguimento da instrução.

Mas, veja
a vítima os policiais e o suposto proprietário já foram contaminados por uma
prova falsa não há possibilidade de fazer uma compatibilização entre as duas notas fiscais que existem nos autos. Estão se referindo a todo o momento as notas falsas, executando diligência de busca e apreensão
com autorização de Delegado de

Polícia

Civil
,
ao invés

de

Juiz

de

Direito,

e

por
aí

vai.
Impossível sustentar como houve no comando sentencial que nisto não há nulidade.

Sua

Excelência

insistiu

em prosseguir. E esse é nosso primeiro ponto. Vale ou não vale, repito, à exaustão, fazer uso

desses documentos falsos durante a instrução? O nosso modo de pensar, citando jurisprudência nos memoriais, escritos tanto pelo
Superior Tribunal de Justiça no caso, aonde foi entregue uma droga, e o lacre não estava de acordo. “O perito pegou e amarrou a boca do material e entregou a autoridade, descreveu isso no lacre: Ao chegar a pericia o material estava amarrado, sem lacre.”

O acordo do Ministro

Rogério

Schietti, foi pela nulidade das provas em função de quebra de cadeia de custódia,
o que buscamos aqui nessa apelação.
O que pedimos em sede preliminar é a cassação da decisão condenatória

com

reconhecimento desta nulidade absolutas, deixando a matéria pré-questionada aqui neste

Tribunal.

De outro norte, Excelências, temos que meu cliente não foi reconhecido par ninguém. Não

estava

presente

no

momento

do

roubo,

não

foi

reconhecido

pelo

motorista.

Nada.

O

que

pesa

contra ele, objetivamente, é o fato de o material que se descobriu advir de roubo encontrava-

se em galpão de sua propriedade. Isso não é suficiente para condenar alguém por roubo. E a defesa buscou provar isso. Demonstrando que se houve erro da parte de meu cliente foi por

ter comprado mercadoria sem nota
fiscal, em situação que deveria-se presumir advir de

atividade ilícita

Ora, quem presenciou o crime? O motorista.

Ele reconhece meu cliente? Não. Isso consta da sentença. Acerca disso não há dúvida, e a juíza explicita isso. Então o que condenou meu

cliente? O depoimento desse indivíduo, que se diz proprietário da mercadoria e dos dois

policiais, que a todo o momento faz menção a prova contaminada com nulidade que é em decorrência da nota fiscal falsa.

Os ambulantes, para quem
meu cliente vendeu as mercadorias, é bom ficar claro que essas mercadorias são panelas vendidas no comércio, ali, por exemplo, em Cariacica, Serra, panelas sem identificação. Alegaram que adquiriram do meu cliente e que faziam isso de forma regular.

Acerca desse ponto, merece
ATENÇÃO o fato de que as provas requeridas pelo Promotor de

Justiça

foram

deferidas

e

produzidas.

As

da Defesa,

de

outra

sorte,

não.

Foram

indeferidas.

A Defesa
não se acomodando com o comando decisório trouxe aos autos depoimento

testemunhal de que meu cliente ia com frequência ao Município de Linhares, ou seja, não era típico que ele fosse ou comparecesse no município de Linhares, a testemunha Ênio que consta do comando decisório informalmente fazer entrega de mercadorias, que ia fazer o abatimento das contas das vendas das semanas e retornava ao Município de Serra, Vitória e Cariacica aonde tinha o maior volume de vendas.

Finalizando, a testemunha
Darcyfran, diz: “As mercadorias eram de representação exclusiva”. E peço novamente a atenção de V.Exas. Seria fácil a identificação de acordo com a sentença. Isso demandaria
prova
pericial. O material foi enviado para

perícia. A pergunta que fica é: Qual o resultado dessa perícia? Não há.

Quando se lê os depoimentos dos policiais eles dizem o seguinte: Veja a dois peritos, três no máximo no estado do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Nós não sabemos se esse laudo voltou. E se voltou aí sim, a defesa afirma, não foi anexado aos autos. Não há em momento algum no processo laudo pericial que afirme e ateste que essa mercadoria era de representação exclusiva. E mais, a defesa foi além, a defesa solicitou que fosse ouvido uma testemunha que é dona de fabrica de panelas há mais de 25 anos. Peço atenção nas aspas. Ela diz:

“Isso de vendedor exclusivo

não

existe

em

lugar

nenhum,

nem

na

minha

fábrica trabalho há mais de 25 anos no ramo e isso não existe”.

O que nós pedimos é que Vossas Excelências cassem a decisâo condenatório dos autos,

uma vez que o próprio comando sentencial confessa todos esses depoimentos e provas

eivadas

de

nulidade

que

fragilizam

absolutamente

a

materialidade

e

autoria.

Nos minutos que me restam, fica a suplica que Vossas excelências acolham as razões aqui

expostas; e, em no sendo o entendimento, que apliquem a atenuante do ART. 65, III, B,
DO

CP,

vez

que

a

pena

foi

fixada

acíma

do

mínimo

legal,

bem

como

Porter

meu

cliente

colaborado

com as investigações, fui constituido como advogado, compareci na esfera policial, depois outro advogado assumiu a representação, e após a apresentação das apelações retornei e meu cliente o tempo todo constitui advogado para acompanhar a instrução tanto na fase processual quanto na pré-processual.

Também uma decisão ate do Desembargador Fernando Zardini Antonio
NO ART. 61, INCISO III, caso de calamidade
.

A juíza é clara em dizer; “A proposito, não está afirmando que a calamidade tenha facilitado o delito, mas sim, a necessidade de punir mais severamente o desvalor da ação daquele que se mostra totalmente indiferente à aflição social, ocasionada pela pandemia.”.

Essa Câmara tem julgado da relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e dos demais, afastando a aplicação dessa agravante por toda hipótese, por não haver nexo causal com crime.

São as nossas alegações, pedimos justiça pelo cliente e agradeço pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

vfc

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do apelante, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a inicial:

No dia 19/07/2020 (domingo), a vítima FRANCISCO EMERSON DA SILVA PEREIRA compareceu a 3ª Delegacia Regional de Serra, ES, e confeccionou o BU 42774079. Em seu depoimento nesta especializada, narrou que era o motorista do caminhão Mercedes Benz, modelo 710, cor Vermelho, Placas CZP 2107, carregado com aproximadamente 1608 panelas, avaliadas em R$ 52.293,00 (cinquenta e dois mil e caminhão Mercedes Benz, modelo 710, cor Vermelho, Placas CZP 2107, carregado com aproximadamente 1608 panelas, avaliadas em R$ 52.293,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais) e estava se deslocando sentido Juazeiro do Norte do Ceará x Serra, ES.

Quando trafegava pelo município de Linhares/ES foi abordado por três elementos em veículo semelhante a Fiat Siena, cor branca, sendo que dois estavam armados, os quais fecharam o caminhão, obrigando a vítima parar no acostamento, momento em que anunciaram o assalto, exigindo, mediante grave ameaça, com uso de fogo, que a vítima descesse do caminhão e entrasse no veículo branco, no banco do carona, abaixando a cabeça. Em seguida, restringindo a liberdade da vítima, o levaram e abandonaram na localidade de três pontas, município de Cariacica, ES, aproximadamente 150 km do local do roubo.
Os criminosos subtraíram um 01(um) aparelho celular XIAOMI, MODELO REDMI 7, N° (88) 981431956, CNH do motorista CRLV, o CAMINHÃO e a CARGA DE PANELAS. Após ser abandonado, a vítima andou uns 15 km até Cariacica Sede e ligou para PRF com a ajuda de um taxista. A PRF acionou a PM que deslocou até o local.

A vítima recorda-se apenas que um dos envolvidos era negro, cerca de 1.65 a 1.70 m de altura, forte. E no mesmo dia, por volta das 16 horas, a seguradora informou que acharam o veículo em Cariacica, ES. Em 21/07/2020 (terça feira), o proprietário da carga de panelas, DACYFRAN MONTEIRO DE ABREU, compareceu a esta Delegacia Especializada em Crimes contra o Transporte de Cargas - DECCTC, BU 42790852, para narrar que vendedores ambulantes estariam comercializando, na praça central do bairro Campo Grande, as panelas supostamente subtraídas no dia 19/07/2020, pois as panelas roubadas são de representação exclusiva de sua pessoa neste Estado. De forma imediata, a equipe desta Delegacia Especializada de Crimes contra o Transporte de Cargas prosseguiu à Av. Expedito Garcia, Praça Central, Campo Grande, Cariacica/ES, para averiguar a suposta venda de carga roubada. Chegando no referido local, os policiais encontraram camelôs (vendedores ambulantes) comercializando o produto.

DACYFRAN MONTEIRO DE ABREU, presente no local, reconheceu de imediato as panelas como sendo de sua propriedade e subtraida no dia 19/07/2020. Os envolvidos foram conduzidos até essa Especializada
.

ROBSON JOÃO DE SOUZA SILVA narrou em declaração que teria adquirido o material de uma pessoa identificada como SUELITON, seu fornecedor de panelas que tem uma camioneta AMAROK, cor prata, com rodas pretas. Explicou "que o declarante possui vários fornecedores, sendo que SUELINGTON (27) 99951-3351 que fornece panelas; QUE comprou 99 (noventa e nove) peças de panela tipo tamanho PP de SUELITON ... Que comprou 25 canecão de alumínio ... 15 frigideiras ... 10 formas ... Que valor total da compra foi de R$ 6.645,00 ... Que conhece SUELITON pessoalmente, pois é ele mesmo que faz a entrega das panelas sozinho com um veículo Amarok prata com as rodas pretas e carroceria lotada de mercadorias..."

JOSÉ PEREIRA DA SILVA contou que ' ROBSON lhe devia e pagou com panelas... QUE perguntado se conhece SUELITON, disse que sim, pois ele era fornecedor do interrogado há aproximadamente dois anos e tem conhecimento de que ele é fornecedor de muitos comerciantes; Que conhece SUELITON pessoalmente, QUE SUELITON chegou a oferecer panelas para o declarante e o declarante não aceitou..." JOÃO TITO DOS SANTOS afirmou "... QUE a pessoa que lhe vendeu as panelas é uma pessoa de nome SUELITON que traz as mercadorias do Ceará; Que os números dos telefones dele são (27) 99513-3351 e (27) 98125-4494; QUE conhece SUELITON pessoalmente, pois ele é o mesmo que faz entrega das panelas... que SUELITON chegou a oferecer mais tarde que o interrogado comprasse R$ 5.000,00 em panelas mas o interrogado não tinha condições de pagar...". Todos os conduzidos prestaram esclarecimentos e reconheceram formalmente a pessoa de SUELITON DUARTE DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, filho de Ubiratan José da Silva e de Maria do Socorro Duarte da Silva, nascido em 26/01/1987, natural de São João do Rio do Peixe/PB, portador do RG 3266998/RN, inscrito no CPF sob o n° 069.984.744-31, tel 027 98125-4494/ 027 9513-3351, domiciliado na Rua dos Jornalistas, n° 18, Novo Horizonte, Cariacica/ ES [...].

DACYFRAN, espantado com a afirmação de Robson, nos relatou que SUELITON seria um amigo pessoal de seu convívio, inclusive ambos são conterrâneos da Paraíba, e SUELITON é revendedor de panelas, seu cliente, compra panelas com ele e revende de porta em porta, possui uma loja localizada na Rua dos Jornalista, no 15, Novo Horizonte, Cariacica, ES e um depósito na Rua 13 de Maio, Beira Rio, Cariacica, ES. DACYFRAN tinha várias transações comerciais com SUELITON. Todos os dias DACYFRAN e SUELITON trocavam conversas pelo aplicativo WhatsApp e ligações. Inclusive no dia do Roubo, SUELITON lhe perguntou várias vezes a localização do caminhão com as panelas, pois era um grande interessado em comercializar a carga de panelas, e estava sem material para vender e precisando de dinheiro, sendo que uma parte da carga seria vendida a sua pessoa. A vítima nunca havia desconfiado da personalidade de SUELITON. No dia 19/07/2020, à tarde, a seguradora ligou e informou que o caminhão poderia estar no município de Cariacica, ES. DACYFRAN, confiando na honestidade do amigo, entrou em contato com SUELITON para ajudar nas buscas, pois o veículo estaria próximo a região de domicílio do investigado. Pouco tempo depois, SUELITON entra em contato com a vítima e diz que a achou o caminhão no bairro Morada de Santa Fé, Cariacica, ES. Inclusive, tirou e lhe enviou fotos do caminhão e a localização.

Enquanto os conduzidos estavam sendo ouvido na delegacia, prosseguimos a suposta loja e depósito do investigado SUELITON DUARTE DA SILVA. A loja estava fechada com uma placa "volto já 995133351", o proprietário do imóvel RAFAEL NOVAES VIDAN, RG 1805643/ES, nos informou que a loja estava fechada o dia todo e o responsável estaria viajando, mas a chave estaria com um funcionário conhecido como" Marinheiro".

Em seguida, deslocaram-se ao referido depósito, confirmando que ele estava alugado para SUELITON. Encontraram armazenada grande parte da carga subtraída, aproximadamente 1.110 jogos de panelas. Inclusive, testemunhas não identificadas, disseram que viram um caminhão vermelho, encostar na madrugada de sábado para domingo e descarregar o material encontrado e SUELITON acompanhava a entrega do material.

No dia 22/07/2020, RAFAEL NOVAES VIDAN nos informou que o funcionário da loja havia deixado a chaves em seu poder. A equipe de investigação, acompanhada pela testemunha acima, encontrou mais 10 jogos de assadeiras, 06 jogos de frigideira, 09 jogos de panela tampa de vidro, 01 cafeteira, 11 jogos de panela tampa de alumínio e 02 caçarolas.

DACYFRAN ainda na delegacia recebeu uma ligação de SUELITON reconhecendo a autoria do delito, implorando para retirar a queixa criminal apresentada perante a autoridade policial, pois iria ressarcir todo o prejuízo causado.
A vítima forneceu vários áudios, em anexo, onde conversa com SUELITON e este monitora a carga e depois confessa a prática delituosa. Durante a investigação, a equipe prosseguiu à Rua Jerônimo Monteiro, Morada de Santa Fé, Cariacica, ES, local onde foi encontrado o caminhão roubado. Conseguiram imagem de câmera que flagrou o momento em que o caminhão é levado para ser abandonado. Ele junto a uma caminhonete.

[...] Observamos que o cerco da PRF conseguiu captar as passagens do veículo de SUELITON no dia do roubo. Ele saiu de Serra por volta das 19:40, chegando por volta de 21:13 em Linhares e permanecendo no local (local e horário do roubo). Voltou a Serra por volta das 01:00. Já o caminhão, foi demonstrado que passou por volta das 21:28 em são Mateus. Às fis. 96/97 foi juntado boletim de ocorrência realizado pela vítima DACYFRAN narrando que está sendo ameaçado por SUELITON. Narrou que amigos na Paraíba presenciaram SUELITON armado proferindo ameaças a ele também. Apenas de em seu interrogatório SUELITON negar usar arma de fogo "Que questionado ao declarante se possui armas, afirma que não", podemos constatar que SINARM - DPF existe uma pistola modelo TH380, marca Taurus, n° A13G666543, cadastrada em seu nome. SUELITON também conhecido na cidade por seu temperamento agressivo e sempre andar armado, o que vem aumentando o temor da vítima. Inclusive, em meados de Dezembro/2019, foi registrado um BU n°41054130, onde o investigado SUELITON foi até o município de Aracruz/ES com um indivíduo, não identificado, para resolver uma pendência comercial com ALVARO ANTONIO SOUZA NUNES, com tons de ameaça, o que também causou temor e medo de represália no comunicante. Não restando dúvidas que o investigado SUELITON DUARTE DA SILVA é mentor/autor intelectual e autor do crime de ROUBO, arquitetando a subtração da carga de panelas para comercializar em seu estabelecimento comercial e vender ao seus clientes autônomos (camelôs), fatos corroborados pelo termo de declaração do investigado e os materiais probatórios colhidos durante as investigações policiais. SUELITON monitorou a vinda da carga, foi até o local do roubo, descarregou a mercadoria em seu galpão, acompanhou o caminhão sendo abandonado, fingiu ter encontrado o caminhão, vendeu parte das mercadorias para os ambulantes, além de ter as colocado em sua própria loja.

Em interrogatório, SUELITON DUARTE DA SILVA afirmou que "... o depoente informa que adquiriu os produtos pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pagos em espécie, Que o valor de mercado dos produtos é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Que os produtos foram adquiridos da pessoa que se identificou apenas como CEARÁ . . .Que Ceará foi com carro retro citado (Astra cor preta) até a residência do depoente no dia 19/07/2020 por volta de 01:30 da manhã e seguiram até o depósito do depoente, local onde o material foi localizado; Que no local aonde o material foi

localizado já havia um caminhão na cor vermelha estacionado e ali foi feito o descarregamento dos produtos; Que questionado se foi o próprio depoente que foi até o deposito para receber o material, afirma que sim;
Que a carga de panelas não possuía Nota Fiscal, ou seja, não sabia a procedência das panelas ... no mesmo dia que recebeu o produto já vendeu alguns deles.
..Que questionado ao declarante se possui armas, afirma que não; Que questionado se conhece a pessoa de DACYFRAN, vulgo DADÁ, afirma que sim, pois trabalha para ele... que o conhece a cerca de 12 (doze) anos do estado da Paraíba ... que sabia que haveria três cargas para chegar para DACYFRAN, no entanto sabia apenas que seriam panelas ... Que questionado se fez contato com DACYFRAN sobre a localização do caminhão com o material, ou seja, se teria saído da Paraíba com destino ao Espirito Santo, o depoente afirma que sim, pois esse tipo de contato é normal entre eles; Que questionado se havia interesse específico do depoente sobre a carga que estava sendo transportada, afirma que sim, pois toda a carga de DACYFRAN destinada ao estado do Espirito Santo o depoente atua no comércio de tal produto ... afirma que possui AMAROK 2013 no entanto cor cinza ...sobre a placa afirma que não sabe ... a entrega para ROBINHO afirma que fez em um FIAT UNO... Que questionado se soube quando DACYFRAN esteve na delegacia, afirma que sim e que ligou para ele, inclusive, com a ciência da ilicitude da carga e que o proprietário seria DACYFRAN o contatou como fim de repara o erro cometido..." Nos áudios apresentados pela vítima DACYFRAN de conversas, via WhatsApp, com o investigado, fica fácil caracterizar a dissimulação de SUELITON, ora diz que não tem dinheiro, ora diz que não tem mercadoria, que vai vender carro e bois para levantar dinheiro. Após o ROUBO, pergunta várias vezes sobre a chegada da mercadoria, simula não saber o local da localização do caminhão encontrado. Atualmente, não foi possível localizar o suposto autor, pois este teria ido ao estado da Paraíba com mais duas pessoas não identificadas. Há rumores que está em sua cidade natal. Ao todo foram recuperados aproximadamente 1254 jogos de panelas e mais 39 unidades, todos no município de Cariacica.

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa,
SUELITON DUARTE DA SILVA
foi condenado à pena de
à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
em regime inicial fechado, em virtude do cometimento do crime previsto no

artigo 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, ambos do Código Penal.

Em sustentação oral a defesa do apelante afirma a ocorrência de nulidade, pois teria sido impedida de adentrar na Delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante.

Depois de novamente analisar o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai dos autos (id. 2282320 pág. 17), foi certificado que o advogado Juão Vitor Santos Silva, OAB/ES nº 31.022 teve pleno acesso aos autos na data de 27/07/2020.

Ainda, verifico que o interrogatório do apelante na esfera policial (id. 2282321 – fls. 17/23) foi devidamente acompanhado pelo advogado acima mencionado, que, inclusive, apôs sua assinatura no termo de interrogatório.

De tal modo, resta inequívoco que o advogado do apelante participou de todos os atos administrativos e judiciais, não havendo se falar em nulidade.

Em continuidade, busca defesa pugna pela reforma da sentença, almejando a sua absolvição, aduzindo não haver provas de que praticou crime descrito na denúncia.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que não lhe assiste razão.

Constato que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo
Inquérito Policial às fls.
07/137
, Boletim Unificado às fls.
09/11, 12/14 e 53, Relatório de Atividade Policial às fls. 16/19, Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia às fls. 22, 32 e 41, Auto de Apreensão às fls. 50/51, 54, 59/60, 61/62 e 74/75, Relatório emitido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, às fls. 120/122.

No tocante à autoria, transcrevo as declarações colhidas em juízo:

“[...]
Me recordo dos fatos narrados na denúncia; Nesse dia eu trabalhava como motorista; Nesse dia eu seguia sozinho, estava sozinho; Eu estava trabalhando para uma fábrica aqui de Juazeiro do Norte; Saí de Juazeiro do Norte e meu destino era Serra Sede no Espírito Santo; Eu estava transportando panelas; O Dacifran... eu já tinha feito uma ou duas entregas pra ele; Essa carga era intermediada por ele; As panelas eram pra ele; Aqui em Serra Sede eu entregaria o material para o Dacifran, ele estaria me esperando; Não consegui chegar em Serra sede;
Na altura de Linhares, um carro branco me abordou com três indivíduos; eu consegui perceber; eu não conseguir ver o rosto dos indivíduos porque quando eu vi as armas eu entrei em pânico; Que eu consegui ver havia dois armados; Não consegui identificar o modelo nem a marca do carro;
No local lá eu ia bem devagar, tinha uma lombada e eles colocaram o carro bem na minha frente; Eles atravessaram na minha frente e me forçaram a parar, só que eu já ia bem devagar porque no local tinha uma lombada e o caminhão estava pesado e não tinha como estar andando rápido
; Eles apontaram as armas pra mim, mandaram eu descer do caminhão, mandaram logo eu abaixar a cabeça e me colocaram dentro do carro deles; Eu segui com eles e fui mantido com ele, cobriram meu rosto com a roupa e eu fui junto com eles; Estava um pouco escuro e eu não consegui identificar o rosto deles não;
Eles cobriram o meu rosto, me colocaram no carro deles e o caminhão eu não vi mais; Eu fui para o carro de passeio deles e esse carro entrou em movimento; Eu fui deixado em uma zona rural, eu não estou muito lembrado porque eu não conheço o Espírito Santo muito bem, eu fui abandonado ainda estava escuro; Demorou, demorou bastante para eles me soltarem depois; Eu segui a pé até a cidade mais próxima, que eu não estou me recordando no momento; chegando na cidade um taxista me ajudou a ligar para a polícia; eu fui à delegacia, só que eu não tinha documento, não tinha celular e não tinha nada e a polícia não pôde fazer nada comigo no momento; Eu sabia onde o Dacifran estava que era lá em Serra Sede então eu pedi para os policiais pelo menos me levarem até lá; eles me colocaram no ônibus e disseram que esse ônibus iria parar lá em Serra Sede,; eu segui no ônibus, chegando lá, tinha um funcionário do Dacifran lá e ele me levou até ele; A gente foi entrar em contato com a polícia; a gente foi à delegacia de novo porque eu não tinha nenhum documento e o Dacifran foi e fez o B.O e entrou em contato com o dono do caminhão daqui de Roseiro; A carga do caminhão, o caminhão, foi levado meu celular e dinheiro; Tinha meus documentos que eles deixaram no veículo; O caminhão foi recuperado no mesmo dia; Fui no caminhão quando ele foi recuperado, eu fui com Dacifran, a polícia que encontrou, depois que a gente fez o B.O porque ele tinha rastreador; No caminhão não tinha mais nada, os produtos já tinham sido levados; Dentro do caminhão tinha panela, panela de pressão, jogo de panela, vários tipos de panela; Não me recordo de eles terem falado alguma coisa durante a abordagem, se comunicado não me recordo porque ele estava muito apavorado na hora, nunca tinha passado por isso; Se eu não me engano o produto estava avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), se eu não me engano, nessa faixa aí; Fui ouvido em esfera policial; O caminhão era vermelho e era bem velho, a cabine dele era vermelha e o baú era normal, não tinha identificação no baú; Confirmo as declarações prestadas em esfera policial e confirmo minha assinatura; Não conheço o acusado Sueliton, eu só o vi quando eu fui deixar uma carga para o Dacifran, mas foi só de vista mesmo,; já fazia um tempo, uns dois meses desses fatos; O horário do boletim de ocorrência foi na parte da tarde, eu não me recordo o momento exato não; Não me recordo se o carro que eu fui mantido parou ou seguiu direto; De vez em quando eles me ameaçavam, perguntando se o caminhão tinha rastreador, dizendo que se tivesse rastreador iria me matar; Eu não percebi ligação durante o percurso que eu estava dentro do carro; Na delegacia, a única coisa que eles fizeram foi me colocar no ônibus pra 'mim ir' até o Dacifran; Eles me colocaram no ônibus; Quando eu cheguei nessa primeira delegacia eu acho que eram umas dez da manhã para mais; Na hora que eles me abandonaram eu não tinha relógio, estava escuro, eu falei que achava que era na faixa de umas três da manhã, não tinha como eu saber o horário exato; Assim que eu encontrei o Dacifran eu fui à delegacia com ele; Os policiais me colocaram no ônibus na faixa de umas dez da manhã, no ônibus, mais ou menos que eu estou falando, eu não tinha relógio, não tinha nada, não tem como eu dizer um horário específico, na delegacia eu acho que foi umas dez ou onde da manhã mais ou menos, eu acho; Assim que eu encontrei o Dacifran a gente foi imediatamente para a delegacia; O meu patrão era um cidadão aqui de Juazeiro, eu não trabalho mais para ele não, não consegui mais viajar depois dessa época, é o Roni o nome dele; Eu trabalhava para o Roni não era de carteira assinada não; Eu recebia do meu patrão, a negociação entre os dois eu não sei; Em relação à mercadoria, o rapaz perguntou agora eu disse que estava na faixa de cem mil, eu não tenho nem ideia dessas coisas; Comigo não ia ficar nenhum cheque, eu não participava dessa parte; Eu não fazia muito esse trajeto aí não, não é comum esse tipo de roubo; Não tenho costume de fazer esse trajeto;
Estava pouco tempo que eu estava trabalhando para esse rapaz; Pelo que a gente conversava o Dacifran e o Sueliton eram, como posso dizer, o Dacifran vendia panela para o Sueliton se eu não me engano; Não sei informar se eles eram concorrentes porque aí.. fazia pouco tempo que eu não tinha visto eles; Após o acontecido, não ouvi dizer que havia desentendimento entre eles Dacifran e Sueliton; Não acho que teve, eu tenho quase certeza que não investigaram para localizar o telefone roubado;
eu tentei rastrear por outro celular, mas não consegui; Não sei se teve investigação para chegar aos indivíduos que me roubaram; O Dacifran fazia contato comigo durante o percurso, quando eu saí daqui de Juazeiro eu já tinha combinado o local da entrega já, entregaria mais ou menos três para quatro da manhã; Quando eu chegasse lá, com certeza a gente não descarregaria de madrugada, a gente dormiria e descarregaria às quatro da manhã; Para quem trabalha de motorista isso é comum, chegar de madrugada, isso é comum para adiantar; É comum chegar ao local de madrugada, eu costumava fazer isso, descarregar não é comum fazer de madrugada; Quando eu chegasse em Serra Sede eu dormiria no local e descarregaria pela manhã; Ele perguntava 'onde é que eu já vinha' que distância que eu estava mais ou menos, eram essas perguntas que eu fazia; A noite naquela hora já fazia um tempo que ele tinha entrado em contato comigo; Logo que eu entrei no Estado do Espirito Santo eu fui parado pela barreira sanitária, eles pediram uma nota fiscal para mim; Lá na delegacia o Dacifran estava comigo e me falou o valor da mercadoria mais ou menos, mas eu não sei o valor dessa mercadoria; Geralmente quando eu saía daqui eu nunca prestava atenção no valor dessas notas, eu só ia carimbando daqui até lá; Essa nota foi entregue para mim pelo dono da fábrica aqui de Juazeiro; Ele me entregou essa nota e eu a apresentei na fiscalização, eles carimbaram; O caminhão não tinha no baú nenhuma identificação do tipo de carga; Na hora que eles me pararam eles não me perguntaram o que era, eles já me colocaram no carro e não me perguntaram o que eu ia levando, eram muitos objetos, para levar a carga não daria para levar em um carro de passeio, teria que ser com outro caminhão; Quando o caminhão foi encontrado eu fui lá com o Dacifran; O caminhão foi encontrado em um bairro de Vitória que eu não sei dizer no momento qual bairro era, mas o caminhão estava intacto; O caminhão tinha um cadeado, mas eles estavam com a chave, a chave estava no caminhão.”

(Depoimento da
Vítima Francisco Emerson da Sila Pereira, em juízo).

“[...]
Me recordo dos fatos narrados na denúncia; O que estava sendo transportado no caminhão eram panelas de alumínio, vários tipos de panelas, vinha panelas, jogo de canecão, frigideiras; a gente trabalha em toda linha de alumínio; Eu compro esse tipo de produto diretamente na fábrica e revendo; Eu comprava muito de fornecedor, só que essa carga eu tinha comprado em Juazeiro do norte; esse produto é de marca Alumínios Vieira; Eu comprei a mercadoria lá em Juazeiro do norte, no Ceará; Minha residência fixa é na Paraíba, só que eu já estava 90 dias no Espírito Santo; eu estava com a casa alugada lá em Serra Sede; Eu estava na Serra Sede e ia pegar esses produtos na Serra Sede; Essa carga tinha o valor de, aproximadamente, setenta e poucos mil, só que quando eu 'apuro' ela, vamos dizer o valor total, o valor bruto ela chegava em, aproximadamente, R$100.000,00 (cem mil reais); Esse produto saiu com nota, só que a nota não estava nesse valor, a nota vem mais barato, a gente joga um valor em cima, depois da venda, ela ficaria mais ou menos, nesse valor; o valor que eu estou falando de setenta mil eu já estou jogando o valor de venda em cima, esse já é o valor final, vamos dizer já no preço final de a gente já ter vendido tudo; O valor de nota eu dei aproximadamente sessenta a setenta mil, aproximadamente isso; Todos os produtos estavam só em uma nota, uma só; Eu pegaria o produto aqui na Serra Sede; Eu compro o produto na fábrica e ela me entrega a onde eu estivar, exemplo se eu estiver ai no Espírito Santo eles me entregam aqui, se eu estiver em outro estado eles me entregam no local a onde eu estiver; O caminhão é da fábrica, o motorista é da fábrica; Não fui em quem contratei o transporte, o transporte foi contratado pela Alumínios Vieira; O rapaz que ia me entregar essa carga ele já tinha vindo outras vezes para mim, já o conhecia porque ele já tinha feitos outros transportes, o nome dele a gente sempre conhece pelo apelido, não sei se é Wanderson, não lembro o nome dele; Eu não tenho contato com ele; Quando ele sempre sai da fábrica, a fábrica fala com a gente ‘o motorista tal está indo fazer a entrega’, isso desde quando eu me entendo por gente eu trabalho com isso nessa área; ele tinha me passado o contato e eu tentei entrar em contato com o motorista não consegui; consegui assim ele saiu hoje e ele disse ‘to saindo daqui’ eu disse tudo bem; ele perguntou onde eu estaria, eu disse Serra Sede; ele já tinha entregado no local em outras vezes para mim e ele vinha fazendo o mesmo percurso;
O rapaz, o Sueliton, já comprava de mim também, comprava, pagava; A mercadoria faltou, foi naquela pandemia, faltou, estava muito difícil de comprar mercadoria; eu consegui com o Alumínios Vieira para eles mandarem essa ‘carrara’, daí ele ficou falando ‘v'ocê conseguiu comprar mercadoria?', 'Está vindo da onde?', 'É daquela mesma fábrica?’; ele já tinha comprado dessa mercadoria minha; ele falou que tinha relatado para mim que tinha gostado desse alumínio; Outras vezes eu já tinha negociado partes da mercadoria com Sueliton, dessa carrada aí ele queria comprar alguns itens porque sempre ele já vinha me comprando, eu tinha plenamente confiança nele, inclusive eu tinha um cheque dele de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) porque ele sustou, nessa dita carrada ai, em uma carrada anterior ele tinha me comprado R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ele falou ‘quando a mercadoria chegar agora eu já vou ter o dinheiro para pagar dessa que eu te comprei e vou fazer outra nova compra’ dai ele ficou me importunando o dia inteiro ‘o caminhão já saiu? O caminhão vem a onde? Vem da mesma fábrica, eu estou precisando de umas panelas daquela mesma porque já tenho os clientes’ nisso ele passou o dia inteiro me ligando; Eu sem maldade nenhuma ficava falando ‘o caminhão já saiu, o caminhão já vem aproximadamente perto de Linhares’ e ele me ligando e eu disse para ele ficar sossegado que amanhã tem a mercadoria, ‘amanhã, com certeza, tem mercadoria para você vender’; O caminhão não chegou, eu tinha certeza que o caminhão chegava, naquele dia, o caminhão não chegou e eu fiquei ‘encucado’, tentei entrar em contato com o motorista, o motorista nada, no dia seguinte pela manhã eu entrei em contato com a fábrica para entrar em contato com o motorista, a gente ficou preocupado, passei o dia inteiro e nada; Por volta da tarde chegou um vendedor meu, a gente estava em doze pessoas nessa casa e chegou o motorista e o motorista chegou desesperado, sem camisa, descalço, chorando; Ele tinha sido ameaçado, tinha sido assaltado, lá ameaçaram de matar ele, eu peguei ele e a primeira coisa que eu fiz foi correr para a delegacia, se eu me recordo foi a delegacia de Laranjeiras;
Fui lá na delegacia fiz o B.O, liguei para a fábrica; Todo mundo ficou desesperado e o Sueliton me ligou perguntando se o caminhão tinha chegado, eu disse que ele tinha sido assaltado, ficou todo mundo aflito e nervoso, nunca tinha acontecido isso com a gente, a gente trabalha com esse ramo de panela a ‘mili anos’, ele disse que iria embora para a Paraíba, ele ficou me convidando para ir embora e eu disse que não iria pois tinha que resolver isso; Eu entrei em contato com a fábrica novamente e eles me disseram para contratar alguém para correr atrás disso;
O Sueliton me ligou novamente e perguntou ‘o caminhão tem rastreador’ e eu disse que ligaria para a fábrica para saber, eles disseram que tinha rastreador e decidir pedir o rastreador do caminhão, ele mandou o rastreador; Dito Sueliton achou o caminhão porque ele passou o rastreador; O rastreador deu o percurso e justo estava perto da região que o Sueliton morava, eu liguei para ele e disse que o caminhão estava próximo a ele, eu passei a localização para ele e pedi para ele procurar para ver se achava o caminhão com a mercadoria; Eu passei a localização ele correu lá, achou o caminhão e disse para mim ‘achei o caminhão aqui’; A gente já tinha informado a polícia e o caminhão estava vazio, a Militar chegou lá, eu fui para lá, o cheguei não estava mais lá, só a Militar; Chegou o guincho lá e colocou em cima; Graças a Deus, onde o caminhão estava tinha uma câmera bem de frente, essa câmera pegou todas as imagens de madrugada, dele mesmo pegando uma caminhonete, um Amarok; No dia seguinte os investigadores que a gente tinha contratado, fomos a Campo Grande, a região que tinha mais vendedor ambulante, chegando lá em Campo Grande parecia um Shopping de panela naquelas calçadas, panela por todos os lados; Quando eu comecei a andar por campo grande olhando era as panelas que eu já tinha comprado, conhecia a mercadoria a firma, eu conhecia de todos os jeitos, eu fiquei até nervoso, na vontade de já ir tomando as panelas;
A gente chamou a civil, eles perguntaram se eu reconheceria a mercadoria e eu disse que conheço, eles chamaram mais outros colegas e a gente começou a fazer a apreensão da mercadoria e dos camelos;
Os camelos foram afirmando que tinham comprado as panelas de Sueliton, eu informei a polícia que eu já tinha vendido panela para ele, sabia onde era a casa e a lojinha dele; Fomos lá na lojinha dele estava com uma plaquinha ‘Fechado volto em breve’, tinha um prédio onde ele guarda as coisas, chegamos lá estava fechado; Os vizinhos informaram que ele tinha descarregado um caminhão na madrugada um dia anterior, eles ligaram para o delegado pedindo autorização se podia abrir o portão, o delegado autorizou, a gente quando abriu ‘não deu outra’ a mercadoria todinha dentro da casa, todinha não porque a gente achou uns 70% da mercadoria;
Liguei para um caminhão de frente, fomos para a delegacia, fizemos o procedimento e o delegado falou para pela manhã cedo retornar a delegacia; Fui para casa, liguei, comuniquei a fábrica; No dia seguinte já na delegacia o Sueliton me ligou e eu coloquei no viva voz, estava o delegado mais uns policiais;
Ele afirmando e pedindo desculpas disse que entregaria a mercadoria toda e que não queria fazer aquilo mais não tinha como voltar atrás e pedindo para eu retirar a queixa que ele entregaria tudo e me pagava os doze mil reais que estava me devendo e cobriria o cheque, que ele era pai de família, chorando, que ele não queria fazer aquilo mais não tinha como voltar atrás; Eu disse para ele me entregar a mercadoria e me pagar o dinheiro que estava devendo eu tiro, ele disse que entregaria, inclusive o advogado dele trouxe a mercadoria, não toda porque ele já tinha vendido muita mercadoria; Ele já tinha corrido para a Paraíba, fugido, com medo de ser preso; O advogado dele entregou uma parte da mercadoria, eu levei para casa, tanto da apreensão quanto os que fui buscar com o advogado dele; Ele começou a me ligar me ameaçando e falando que não ficaria assim porque eu não sabia com quem eu estava mexendo e era melhor acabar logo com isso, eu fui ficando com medo, na mesma região, inclusive eu vim até embora do Espírito Santo porque eu fiquei constrangido; Eu deixei um rapaz fazendo as vendas para mim;
Ele não me ameaçou só uma ou duas vezes não, ele ficou me ameaçando constantemente depois ele parou; Eu voltei para o Espírito Santo de novo, eu fiquei com medo, agora ele foi preso Graças a Deus; Já conhecia o Sueliton a muito tempo porque ele mora na mesma cidade minha na Paraíba, já trabalhava com venda, nunca trabalhou comprando a minha, veio comprar a partir de quando eu comecei andar no Espírito Santo, ele já comprava muito a conhecidos meus; Aqui onde a gente mora no Sertão da Paraíba a gente trabalha muito com isso área de alumínio, de vendas e aqui eu conheço outros e outros colegas que trabalham com a mesma especialidade de produtos; Comigo ele comprou sessenta dias antes da pandemia, ele era um dos clientes, eu vou dizer até um dos melhores; Passou uns dias ele continuou a comprar, comprando e pagando; Começamos a negociar antes da pandemia mais ou menos um sessenta dias, depois da pandemia foi mais ou menos uns sessenta, foi coisa pouca, não foi assim a muito tempo não; Já o conhecia mais a negociar a curto prazo; A gente não tinha amizade, a gente tinha relação de negócio, depois que você passa um para um cliente, você não deixa de não virar amigo dele, porque ele está comprando e lhe dando lucro e você está ali alegre e satisfeito; Esse ai é o Judas porque é aquele que bate em seu ombro; Nunca tínhamos discutido, nunca tínhamos inimizade nenhuma, inclusive antes dele viajar eu tinha comprado uma Fiat Strada e está na justiça também porque ele me vendeu esse carro falando que esse carro era quitado e eu fui transferir o carro todo para pagar e eu já tinha pagado em espécie para ele; Ele foi pediu uns dias para quitar, mais amizade normal, ele chegar me comprar, nada ver de briga, nada ver de discussão, nunca alterou a voz; Nas câmeras que gravaram o caminhão eu vi as imagens de Sueliton, eu reconheci nas imagens ele no carro com o braço na porta, pode focar que eu afirmo; Ele estava dentro do carro com o braço para fora a câmera o pega todinho; O carro era uma Amarok prata, era o carro dele e ele costumava a andar com esse carro; A cor da Amarok é prata, cinza; Já tinha visto o Sueliton antes com esse carro; Pelas imagens não consegui olhar a placa não, mais era ele; A vizinhança falou para nós quando a gente começou a carregar o caminhão, pegar a mercadoria, e a vizinhança falou: ‘Ele chegou de madrugada e passou a madrugada inteira descarregando um caminhão’ ele estava nesse momento da descarga, os vizinhos afirmaram, foram eles mesmo que passaram para nós; Ele levou um azar tão grande que a panela do Alumínio Vieira a representação era toda minha do Espírito Santo e por incrível que pareça essas panelas eram modelo novo que a fábrica tinha mandado e no meio dessa carrada essa panela ninguém tinha trabalhado no meio do Espírito Santo; Eu já a conhecia mais no Espírito Santo fui eu quem fiz o pedido para elas para fazer o teste naquela área; Essa panela eu já trabalho e a conhecia bem, quando eu vi a panela eu já conheci; Esse produto da Alumínio Vieira eu tinha exclusividade para vender ele aqui no Espírito Santo e era a primeira vez que eu traria essa marca e esse modelo específico aqui no Espírito Santo; Os camelos não tinha essa mercadoria, essa mercadoria era exclusiva minha; Não consegui recuperar tudo, a gente conseguiu recuperar 70%; O prejuízo tinha ficado na média de vinte e oito mil; Até o momento minha relação com ele era normal, eu confiava nele; Eu pedi para ele ir no local onde o rastreador indicou o caminhão; Ele encontrou o caminhão e mandou as fotos para mim; A cabine do caminhão era vermelha; Nas imagens o caminhão aparece vermelho; Os vizinhos não narraram a cor do caminhão que descarregou; Com certeza eu tenho medo do Sueliton, um rapaz que está te abraçando e fazendo um negócio desse, vou esperar o que? Tenho medo sim, até aqui em casa na Paraíba eu tenho medo; A gente trabalha tanto, tanto no Espírito Santo como aqui, meu horário de dormir é muito tarde porque a gente trabalha muito, eu nunca dormi antes das 10 h; A partir da hora que o motorista saiu da fábrica ele fez contato comigo, só foi esse e no percurso ele não fez mais contato; Tanto ele me ligou, quanto me mandou vários áudios e eu passei todos os áudios para vocês; Eu liguei para a fábrica e perguntei o porque o motorista não estava entrando em contato comigo e eles olharam e me disseram que ‘o caminhão chega hoje ai, ele vai está aproximadamente a noite’ era sempre o percurso que ele chegava a noite; O Sueliton me liga durante o dia inteiro até constantemente, até eu fiquei ‘encucado’ de tanto me ligar, me procurando; A partir da hora que a senhora começa a comprar mercadoria a mim dai você fica me ligando atrás de mercadoria e eu não tinha mercadoria; Ele me ligou, inclusive tem todos os áudios ai, eu falei para ele ‘pelo horário que o caminhão saiu, aproximadamente ele já vem perto, ele vai está a noite aqui amanhã cedo vai está a mercadoria de manhã para te vender’, toda vida é esse percurso e a gente como eu mesmo sou caminhoneiro, já andei muito esse Brasil, se você sai hoje da Paraíba eu sei mais ou menos o percurso e o tempo que leva; Toda vida o percurso da gente é esse; É normal a mercadoria chegar a noite, porque até do horário que ela sai daqui do Sertão da Paraíba, do Ceará alias da fábrica; O caminhão sempre chega a noite e a gente descarrega ele de manhã, ele chega e no outro dia a gente descarrega o caminhão; Eu fui como testemunha preservada na delegacia porque eu achei melhor; Eu já estava ficando constrangido, me ligando, me ligando, toda hora me ligando, você sabe como é está no meio das pessoas com um fato desse acontecido de um cara está te ligando, você fica com a cabeça a mil; Até o exatamente momento eu não estava desconfiando dele porque ele era um cliente que me comprava e pagava, mais do decorrer da investigação que a gente foi atrás, ai eu tive a real certeza quando eu cheguei em Campo Grande quando eu vi aquele tanto de panela; No Estado do Espirito santo a gente estava a pouco tempo e essa pandemia começou e a gente teve que retornar ao nosso estado, as coisas foram ficando ruim e a gente enfrentou a pandemia mesmo, foi o jeito; Estava aqui esse prazo, sessenta dias antes da pandemia e depois da pandemia mais uns sessenta disas; Não sei a quanto tempo o Sueliton trabalhava no Espírito Santo, era uma caminhada muito grande; Do Alumínio Vieira eu era vendedor exclusivo, no espírito santo não tinha chegado esses modelos; Do Alumínio Vieira era eu, minha representação para essa marca; Sabia que o Sueliton possuía arma, uma vez eu vi, só que ele não exibia, só que eu cheguei a ver no carro dele; Não sabia que a arma dele era registrada; Não sabia como os policiais acharam ele para cumprir o mandado de prisão; A relação comercial era ótima ele me comprava e me pagava, eu precisava vender, vendia mercadoria para ele e vendia para todo mundo; Não comprava comigo aqui no meu estado, ele comprava com outros amigos dele; Não eramos concorrentes, ele me comprava, ele tinha os clientes dele e eu tinha os meus, só se na imaginação dele ele era meu concorrente; Eu não o tinha como concorrente, eu o tinha como cliente bom; Eu não devia a Sueliton, ele me devia não, ele me deve; Teve uma pandemia e ficou escasso, as fábricas todas pararam, a gente tinha que ter um contato muito bom porque senão ninguém queria vender, estava todo mundo parado; Se alguém adquirisse antes teria sim vantagens a pandemia estava aí, parou geral; Comigo e todos os colegas aqui a gente trabalha só com esse mesmo ramo, a gente faz a compra, vai vendendo e vai mandando, no caso é consignado; Depois que eu recuperei essa mercadoria eu paguei o fornecedor; Eu tenho o comprovante de depósito, inclusive essa parte do prejuízo ainda está lá ainda, a gente entra em contato com o dono da fábrica, o rapaz ficou no prejuízo que eu não consegui pagar esse restante a ele; Como eu não tinha recebido a mercadoria, com certeza era da empresa mais só que uma coisa é você falar que é da empresa e uma coisa é você comprar a mercadoria a ‘mili ano’ aquela pessoa e deixar ela no prejuízo, fica muito difícil até para chegar a essa conclusão fica difícil; No pensamento e na lógica é essa só que imagina você me dar um crédito a vida toda e acontecer isso e ai? O cara fica com a cabeça a milhão; Feliz com a prisão do Sueliton eu fiquei por uma parte porque ele estava me ameaçando mais eu não gosto de fazer mal a ninguém, eu não desejo, eu não sou um cabra rancoroso nem desejo mau a ninguém, só quero que a justiça seja feita e tenho muito medo porque ele me ameaçou né; A respeito da gravação, ele me ameaça e o único meio de eu me defender foi esse de falar para ele que enquanto tiver justiça, eu não paguei policiais, paguei os detetives, os policiais ao contrário eles me ajudaram foi demais, até hoje eu parabenizo a eles o policiamento do Espírito Santo e até hoje eu nunca tinha visto um policiamento para dar assistência como eles ai, eu estava em outro estado, desamparado e eles me deram toda assistência; As coisas foram tão se encaixando e dando certo que no dia seguinte ele falou vamos da uma passada em Campo Grande que é o lugar que tem mais camelôs; O detetive é Cristiano, eu tenho o contato dele e posso passar para a senhora, ele trabalha só com isso que ele me falou; Não tenho nota fiscal do serviço do investigador eu tenho o comprovante que a gente depositou para ele; Confirmo o depoimento prestado na esfera policial; Possuo arma de fogo, tirei agora a posse, eu tenho posse registrada; Na época eu só tinha o CR, agora hoje possuo arma de fogo, tenho o CR e tenho a guia; Eu falei para ele que estava tirando o CR e ele falou que ia tirar o dele isso era conversa que a gente tinha, mais eu não tinha arma de fogo ainda, a gente conversou; Enviei uma foto para ele do meu CR, porque ele queria tirar um e eu cheguei a enviar ele uma foto do meu para ele procurar alguém e fazer um; Não fizemos curso de tiro juntos; Como ele me intimidou e me ameaçou ele parou lá de frente com o carro e a gente tinha as fotos da minha casa lá em Serra Sede que estava alugada, eu entreguei para polícia, foi uma das coisas que eu fiquei mais com medo porque o cara me ameaçou e depois apareceu no meu portão, ai eu fiquei com medo; Eu não dei dinheiro a polícia nenhuma eu parabenizo mesmo o pessoal daí; Como já tem um ano praticamente e é muita coisa, no caso tem duas notas, não é duas notas do mesmo valor, no meu pensamento era só uma mais tem valores diferentes; Tanto ele ia me comprar lá em Serra Sede, tanto ele me passou a localização, eu já fui deixar material para ele lá, deixar panela, da outra vez eu levei um pouco a mais e já fui deixar nesse depósito que ficava umas três ruas atrás da loja, por isso que eu sabia o local da loja dele e do depósito dele; Eu relatei que quando a gente chegou no local, no depósito a gente ficou lá, os vizinhos começaram a sair porque viram as policias e eles começaram a perguntar os vizinhos, os vizinhos não deixaram de falar, eles ligaram para o delegado pedindo autorização para quebrar o cadeado, como era muita mercadoria não tinha como levar em carro pequeno, inclusive até perto lá a gente carregou e se deslocamos para a DP; Os produtos eram panelas, panelas de vidro, canecão, jogo de canecão com três peças, frigideira com três peças, aquela cuscuzeira eram meus produtos; Eram sim meus produtos; O caminhão foi sim carregado somente com as minhas mercadorias; O Sueliton ameaçou eu sim; Ele ameaçou, eu tenho testemunha; Ele afirmou, no dia seguinte que a gente foi na delegacia ele afirmou o roubo que entregaria tudo, que tinha feito cagada; Foi depois de tudo que passou ai ele ameaçou me ligou me constrangendo; A ameaça que ele fez foi nessa data que eu fui fazer o BO; Quem encontrou o motorista não foi eu, foi um vendedor, ele o encontrou de tardinha, não vou ter o horário preciso, eu acho que foi por volta das quatro da tarde, quatro e pouco, não chegava cinco horas da tarde, esse horário mais ou menos; Ele veio com um vendedor meu, o meu vendedor o encontrou lá no posto Ceolin que hoje é o posto Ferrari; Encontrou-o lá descalço, sem camisa e chorando; Como a gente pegou transito a gente chegou na delegacia muito cheia e já fizemos o boletim já tarde já, a noite; O horário que a gente chegou na delegacia foi por volta de umas quase seis horas, só que, quando foi fazer o boletim lá estava muito cheia a delegacia; O Caminhão não foi encontrado dentro do depósito não; Eu não sei se ele sabia que a mercadoria era de exclusividade minha; Ele sempre perguntava, quando ele via que a mercadoria estava acabando ele perguntava quando viria, quando estava saindo lá, só que não era comum ele fazer como ele fez, passar áudio de vinte em vinte minutos, passando muito áudio, me ligando, inclusive até no período da tarde eu almocei e fui descansar e pode puxar se o senhor puder pedir a gravação, ele me pergunta porque eu não estava atendendo ele, eu disse que estava a dormindo, ele tem muitos áudios me perguntando; Era comum a gente falar sobre mercadoria, não tinha como eu está dando detalhes a ele, nesse dia que ele ficou insistindo perguntando; Não era comum o Sueliton mandar mensagem ou ligar a respeito das mercadorias que chegavam.”

(Depoimento de
Dacyfran Monteiro de Abreu, em juízo).

“[...] E
u tenho um camelô aqui na região de Campo Grande, Cariacica; Quem fornecia era Sueliton e Dadá; Não, só apelido; Falou que era mercadoria roubada, era uma mercadoria roubada, de uma carga que tinha roubado em Linhares, ai perguntou se eu sabia;
Tinha comprado ‘na mão’ de Sueliton há Pouco tempo; Pra mim foi ele mesmo; ele foi me entregar com o carro; Quando ele veio me vender, que foi la na minha barraca, ele foi com a caminhonete Amarok; Se não me engano ou é prata ou é chumbo; Eu já tinha comprado com ele já e conhecia ele há muito tempo já; ele vendia panela antigamente em Campo Grande; já tinha comprado com ele já; eu tinha comprado com ele já, bem antigamente eu tinha comprado com ele, ai ele foi e apareceu com essas panelas; Na época que eu conheço, ele tinha um depósito, mas eu não sei onde que é não”
(Depoimento da
Testemunha Robson João de Souza Silva, em juízo).

Diante de tais depoimentos e de todo o conjunto probatório constante dos autos, resta inconteste que o réu SUELITON vigiou todo o trajeto feito pela vítima FRANCISCO (motorista do caminhão), a fim de abordá-lo no melhor momento e subtrair a carga de panelas.

Ainda, extrai-se dos autos que SUELITON em contado com DACYFRAN pediu desculpas pelo roubo da carga, e que devolveria o material e pagaria o dinheiro que devia a DACYFRAN.

Por fim, todos os camelôs abordados ao longo da investigação, que comercializavam as panelas de propriedade de DACYFRAN, afirmaram que obtiveram o material das mãos do réu SUELITON.

Deste modo, não há elementos que afastem ou que gerem dúvidas quanto à autoria do delito imputada ao apelante ante o acervo testemunhal da vítima e das testemunhas
. Assim, a cadeia probatória deixa evidente que as panelas fornecidas pelo Réu eram advindas de produto do crime de roubo imputado na Denúncia por ele arquitetado.

Além do mais, saliento
que
a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Desta feita, resta inviável acolher o pleito absolutório formulado.

Em seguida a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mais uma vez não lhe assiste razão.

Compulsando os autos verifico que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa

pela valoração negativa da culpabilidade do apelante e das circunstâncias do crime, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Na
segunda fase
do cálculo, o sentenciante não vislumbrou a presença de circunstância atenuante, entretanto vislumbrou
circunstâncias agravantes insertas nos artigos 62, inciso I e 61, inciso II, "j", motivo pelo qual
elevou a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

A defesa pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumento este que não vejo como ser acolhido.

Isso porque na esfera policial o acusado negou a prática dos fatos e em juízo permaneceu em silêncio.

Na
terceira fase
da dosimetria reconhecida a causa de aumento

pelo do emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, restando fixada em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Isto posto, a exasperação da pena-base não é descabida.

Por fim, requer seja concedido o direito do acusado de recorrer em liberdade. Com a devida vênia, não merece prosperar o pleito defensivo. Explico.

Em análise detida dos autos, verifico que a prisão preventiva do paciente ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o réu responde a outras duas ações penais, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado, eis que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida segregacional.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição. 2.
A pena-base deve ser mantida tal com fixada na sentença de primeira instância, eis que foram devidamente valoradas de forma negativa a culpabilidade e circunstâncias do crime. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que na esfera policial o réu negou os fatos e em juízo permaneceu em silêncio. 4. A prisão preventiva deve ser mantida, eis que a mesma é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.